Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705645-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DOURADO CARNEIRO, I. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON DOURADO CARNEIRO AGRAVADO: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON DOURADO CARNEIRO contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios instaurado por COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS, indeferiu a impugnação da parte executada e declarou a legitimidade do representante legal da devedora menor para compor o polo passivo do feito. Em breve síntese, narra o agravante ser genitor e representante legal da menor I.B.D., que foi autora do processo judicial de indenização, cujos pedidos foram julgados improcedentes, culminando na condenação de pagamento de honorários advocatícios. Aduz que somente a menor foi parte da lide originária, sob representação do genitor em razão da incapacidade decorrente da idade. Informa que, a despeito de figurar no processo tão somente na condição de representante processual, foi penhorado em seu nome, pelo sistema Sisbajud, o valor pecuniário de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e registrada restrição judicial via Renajud de veículo de sua propriedade. Defende que como não integrou o processo na fase de conhecimento, não pode compor o título executivo judicial e, consequentemente, não pode figurar como parte integrante do polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que o genitor é responsável pela reparação civil dos atos ilícitos por ventura praticados pela filha, conforme artigo 932, inciso I, do Código Civil, sendo esta uma relação jurídica de direito material que se diferencia de uma relação jurídica processual, como é o caso. Sustenta que o instituto da representação processual se diferencia da sucessão de partes, prevista no artigo 108 do CPC, que ocorre quando uma parte sucede a outra em um processo em curso, e da substituição processual, prevista no artigo 18 do CPC, que ocorre quando o substituto pleiteia direito alheio em nome próprio, quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Acrescenta que o fundamento da decisão de que “a questão foi objeto de discussão nos autos em sede de embargos de declaração, restando rejeitada a pretensão do embargante, conforme decisão de Id. 75678106”, retrata a prestação jurisdicional deficitária do Juízo, uma vez que aludidos embargos de declaração não discutiram a matéria, sendo o recurso rejeitado por inadequação da via para indeferir o cumprimento de sentença em desfavor do representante, conforme opinou o Ministério Público. Destaca ser necessário atribuir-se efeito suspensivo ao presente recurso por existir, além da plausibilidade do direito, periculum in mora demonstrado na possibilidade de ser alienado judicialmente o veículo penhorado, além do prejuízo com a penhora da quantia de R$ 239,00 (Duzentos e trinta e nove reais) em sua conta bancária. Por fim, requer a reforma da decisão para chancelar o entendimento de que eventual Cumprimento de Sentença dos Honorários Advocatícios devam ser direcionados única e exclusivamente à parte do processo, que é menor, e não ao seu genitor que é apenas representante processual não sendo parte da lide. Preparo recursal comprovado (ID 23542702). É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Em regra, o cumprimento de sentença somente pode ser promovido em face daquele que integrou o processo na fase de conhecimento. No caso, verifica-se que o agravante, genitor da parte executada, não integrou a lide principal, nela figurando tão somente como representante processual da menor. Logo, em tese, ao menor em juízo de cognição sumária, verifica-se probabilidade de provimento do recurso. Além disso, diante da possibilidade de expropriação dos bens já penhorados e, ainda, de realização de novas constrições, sem que esteja definitivamente resolvida a questão quanto à legitimidade passiva do recorrente ou a possibilidade de seus bens responderem pela dívida da filha, vislumbra-se risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora